Tribunal: TJES
Processo: 5002124-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002124-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADA: MARIA JÚLIA ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PACIENTE E HOSPITAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ESTACIONAMENTO GRATUITO X ÁREA PÚBLICA X DEPENDÊNCIAS – RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. É de consumo a relação entre paciente e hospital.

2. Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços são responsáveis por eventuais furtos ou roubos ocorridos em seus estacionamentos, ainda que oferecidos de forma gratuita, pois geram expectativa de segurança e representam atrativos para seus respectivos produtos e serviços, exceto quando tais estacionamentos estão localizados em área pública, de livre acesso e de forma não onerosa, uma vez que, nesse caso, representam mera comodidade (fato de terceiro – fortuito externo).

3. Não há que se falar em caso fortuito ou força maior quando os fatos (furto ou roubo) ocorrem nas dependências do estabelecimento comercial ou prestador de serviços, pois é de sua responsabilidade zelar pela segurança em seus respectivos ambientes, não se tratando, neste caso, de área/estacionamento público de livre acesso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO e AGRAVADA: MARIA JÚLIA ALVES DA SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ______ de ___________ de 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002124-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO
AGRAVADO: MARIA JULIA ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002124-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADA: MARIA JÚLIA ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (id 694165), que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do Código de Defesa do Consumidor, nos autos da ação de origem (ação de indenização nº. 0000293-89.2019.8.08.0006).

Em suas razões recursais (id 694137), a Agravante sustenta (a) inexistência de relação de consumo, pois não encontrou registro de atendimento médico/hospitalar da Agravada no hospital no dia dos fatos e (b) inexistência de responsabilidade, uma vez que o estacionamento em apreço seria público (gratuito) e aberto, representando mera comodidade.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 716497).

A Agravada não apresentou contrarrazões recursais (id 770056).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002124-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADA: MARIA JÚLIA ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do Código de Defesa do Consumidor, nos autos da ação de origem (ação de indenização nº. 0000293-89.2019.8.08.0006).

Consta dos autos que a Agravada teve seu veículo roubado nas dependências da Agravante, ensejando o ajuizamento da ação indenizatória de origem.

Em suas razões recursais (id 694137), a Agravante sustenta (a) inexistência de relação de consumo, pois não teria encontrado registro de atendimento médico/hospitalar da Agravada e (b) inexistência de responsabilidade, uma vez que o estacionamento em apreço seria público (gratuito) e aberto, representando mera comodidade.

Em que pesem os fundamentos recursais, denota-se dos fatos relatados na petição inicial que a Agravada procurou atendimento médico na Agravante, impondo-se, desta forma, o reconhecimento da relação de consumo entre as partes, considerando a hipossuficiência da paciente em relação ao hospital.

Mutatis mutandis
, no mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como no recurso de agravo de instrumento nº. 10194140035669001, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Alexandre Santiago, julgado em 20.07.2015,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
PACIENTE E HOSPITAL – RELAÇÃO DE CONSUMO
– POSSIBILIDADE. Sendo comprovada a relação de consumo entre hospital e paciente, bem como a hipossuficiência deste último, aplica-se o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.” (grifei).

Com efeito, os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços são responsáveis por eventuais furtos ou roubos ocorridos em seus estacionamentos, ainda que oferecidos de forma gratuita, pois geram expectativa de segurança e representam atrativos para seus respectivos produtos e serviços, exceto quando tais estacionamentos estão localizados em área pública, de livre acesso e de forma não onerosa, uma vez que, nesse caso, representam mera comodidade (fato de terceiro – fortuito externo).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como no recurso de embargos de divergência em recurso especial nº. 1.431.606, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 37.03.2019,
verbis
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LANCHONETE. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CASO FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ. INAPLICABILIDADE. RISCO ESTRANHO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula n° 130/STJ, entende que
estabelecimentos
comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados,
ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes
quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores.

2. Nos casos em que o estacionamento representa
mera comodidade
,
sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos
, o estabelecimento comercial
não pode ser responsabilizado
por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo.

3. Embargos de divergência não providos.” (grifei).

Por outro lado, não há que se falar em caso fortuito ou força maior quando os fatos (furto ou roubo) ocorrem nas dependências do estabelecimento comercial ou prestador de serviços, pois é de sua responsabilidade zelar pela segurança em seus respectivos ambientes, não se tratando, neste caso, de área/estacionamento público de livre acesso.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como no recurso de agravo regimental no agravo em recurso especial nº. 841.921, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05.05.2016.

Veja-se:

“(...).

2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é dever dos estabelecimentos comerciais, como shoppings centers e hipermercados,
zelar pela segurança de seu ambiente
, não havendo que falar em caso fortuito ou força maior, com intuito de afastar a responsabilidade civil decorrente dos
atos violentos praticados no interior de suas dependências
, inclusive na área de estacionamento.

(...).” (grifei).

No caso, denota-se dos fatos descritos na petição inicial que o roubo ocorreu nas dependências do hospital, razão pela qual tenho como preenchido o segundo requisito para a aplicação da inversão do ônus da prova, qual seja, a verossimilhança das alegações, tal como descrito no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da reanálise da matéria pelo magistrado de 1º Grau, em sede de cognição exauriente, após regular instrução probatória processual.

Sendo assim, o recurso de agravo de instrumento não merece provimento, devendo ser mantida a decisão em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002124-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADA: MARIA JÚLIA ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PACIENTE E HOSPITAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ESTACIONAMENTO GRATUITO X ÁREA PÚBLICA X DEPENDÊNCIAS – RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. É de consumo a relação entre paciente e hospital.

2. Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços são responsáveis por eventuais furtos ou roubos ocorridos em seus estacionamentos, ainda que oferecidos de forma gratuita, pois geram expectativa de segurança e representam atrativos para seus respectivos produtos e serviços, exceto quando tais estacionamentos estão localizados em área pública, de livre acesso e de forma não onerosa, uma vez que, nesse caso, representam mera comodidade (fato de terceiro – fortuito externo).

3. Não há que se falar em caso fortuito ou força maior quando os fatos (furto ou roubo) ocorrem nas dependências do estabelecimento comercial ou prestador de serviços, pois é de sua responsabilidade zelar pela segurança em seus respectivos ambientes, não se tratando, neste caso, de área/estacionamento público de livre acesso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO e AGRAVADA: MARIA JÚLIA ALVES DA SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.